Tribunal: TJMT
Processo: 1026429-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026429-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 855.373.652-00 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DANO QUALIFICADO, AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial”
(STJ, AgRg no HC 652886/MT).

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade do acusado colocaria em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferece algum perigo, a medida constritiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirando de decisão que converteu a prisão em flagrante de
Antônio José De Oliveira Araújo,
em preventiva, pela suposta prática, dos crimes previstos nos art. 306 da Lei n. 9.503/97 (embriaguez ao volante) e art. 163 - § único - inciso II (dano qualificado), art. 147 (ameaça), art. 329 (resistência), art. 330 (desobediência) e art. 331 (desacato) do Código Penal.

Os impetrantes
alegam ausência de requisitos e carência de fundamentação idônea para embasar a prisão cautelar, além de que não houve pedido do Ministério Público.

Com base em tais considerações, requerem a concessão da ordem, para revogação da prisão preventiva do paciente Antônio José de Oliveira Araújo, com expedição do competente alvará de soltura, ante a violação do art. 311 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 189486670).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 190860186).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 191080689, opinou pela parcial concessão da ordem, para aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes
alegam ausência de requisitos e carência de fundamentação idônea para embasar a prisão cautelar, além de que não houve pedido do Ministério Público.

Com base em tais considerações, requerem a concessão da ordem, para revogação da prisão preventiva do paciente Antônio José de Oliveira Araújo, com expedição do competente alvará de soltura, ante a violação do art. 311 do CPP.

A ordem merece ser parcialmente concedida
.

Isso porque, em que pese a segregação cautelar estar arrimada na garantia da ordem pública, mercê da gravidade concreta do delito,
consubstanciada na gravidade da conduta do paciente que cometeu o delito com extrema violência, tendo em vista que entrou em luta corporal com os policiais, chegando a quebrar quase que completamente a mureta interna e perfurou a parede em direção ao exterior da cela em que foi colocado,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva de ofício, o que a torna ilegal.

Com efeito,
consoante nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o artigo 311 do Código de Processo Penal dispõe que:
“em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

A referida lei suprimiu a expressão
“de ofício”
que constava do art.282,§§ 2oe4o, e do art.311, todos do Código de Processo Penal. Assim, vedou-se, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento dos legitimados supracitados,
“não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade”

(STJ, AgRg no HC 652886/MT).

Neste sentido
, “À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial”
(STJ, AgRg no HC 652886/MT).

Ademais, apesar da gravidade da conduta imputada ao paciente, as motivações não se mostraram suficientes a justificar a segregação, de modo que, as particularidades do caso autorizam a concessão da liberdade, mediante substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

É que, o paciente é primário, tem trabalho lícito como soldador, bem como não há elementos nos autos que demonstrem o risco de perturbar a paz e tranquilidade do meio social, ou se furtar à persecução penal.

Com efeito, “
as prisões cautelares têm por finalidade resguardar a sociedade ou o processo com a segregação do indivíduo perigoso, e cautelaridade processual, que garante o normal iter procedimental, fazendo com que o feito transcorra conforme a lei e que eventual sanção penal seja cumprida
” (Edilson Mougenot Bonfim, in Reforma do Código de Processo Penal – Comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, Editora Saraiva, pág. 58).

Inclusive no mesmo sentido manifestou a douta Procuradoria,
verbis:

“[...]
Apesar do cenário narrado acima e os demais fatos que constam nos documentos constantes neste instrumento, e importante frisar que, o objetivo da prisão preventiva e proteger a ordem pública, a aplicação da lei penal e a ordem econômica, desde que, outras medidas cautelares sejam impossíveis de assegurar o alcance de tal finalidade. Assim, no caso em tela, e certo que, outras medidas cautelares, podem perfeitamente atingir a finalidade protecionista da norma ate o fim da persecução penal, vez que os crimes supostamente praticados pelo paciente, são fatos que não ensejam diretamente a sua inclinação a vida criminosa, ainda mais, quando os crimes de tais natureza são realizados pelo agente que se apresenta com os ânimos alterados pela ingestão de bebida alcoólica. E certo que, isso não indica o afastamento de sua responsabilidade penal, mas sim, indícios de que, no caso em tela, aplicando outras medidas cautelares diversa da prisão, pelo menos neste momento, e possível compreender que serão suficientes para atingir a finalidade de proteção da ordem pública. [...]”

No sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP. 2. No caso, o decreto preventivo não apontou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, somente tecendo comentários genéricos sobre a gravidade abstrata do delito nem por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, apenas assinalando que o acusado vigiou a vítima e, motivado por motivo fútil, praticou o crime, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente ( HC n. 594.591/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000085-06.2015.8.08.0052, da Vara Única da comarca de Rio Bananal/ES. Facultado ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão
. Liminar confirmada.” (STJ - HC: 520308 ES 2019/0197679-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020)

Colaciono também precedentes deste Tribunal,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTRO CRIMINAL ANTIGO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrado elementos concretos de que a liberdade do paciente, que possui registro criminal antigo [2000], colocará em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

(N.U 1019269-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)
)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO - PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO

– ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - OCORRÊNCIA –
SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
- PRESUNÇÃO DE FUGA E RISCO DE REITERAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
Na hipótese, a decisão de primeiro grau não apresentou argumentos idôneos e suficientes à decretação da medida cautelar, baseada apenas na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação d alei penal, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, fundamentando em ilações abstratas, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal.
Não havendo uma demonstração clara acerca da intenção do paciente em frustrar a atuação do Estado, a prisão preventiva não pode ser decretada com base na sua não localização, por caracterizar uma presunção de fuga.” (TJ-MT - HC: 10115858820198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2019) (destaquei)

Desse modo, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente e por não vislumbrar, no momento, a existência de perigo decorrente da situação de liberdade, substituo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para a manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que inclusive foram requeridas pelo
Parquet
durante a audiência de custódia, conforme termo de id. 1
189475194.

Assim,
concedo parcialmente a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (art. 319, do CPP):

a) Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

b) Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

c) Não se ausentar da comarca, por mais de 5 dias, sem prévia autorização do juízo;

d) não ingerir bebidas alcoólicas;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;”

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Por derradeiro, os impetrantes pretendem o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer ministerial, voto no sentido de
conceder em parte a ordem
vindicada para colocar o paciente
Antônio Jose De Oliveira Araújo
em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023